Tribunal: TJSP
Processo: 0004151-88.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Imissão na posse – Sentença que extinguiu o incidente – Discussão acerca da propriedade dos bens móveis ainda no interior do imóvel que envolve partes terceiras estranhas à lide e que deve ser resolvida em ação própria - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo não provido, com observação.